Tribunal: TJES
Processo: 5011548-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-05-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PRESCRITAS POR MÉDICO ASSISTENTE. REDUÇÃO DE SESSÕES E MIGRAÇÃO ABRUPTA DE CLÍNICA SEM PLANEJAMENTO. LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida em ação ordinária movida por menor impúbere, representado por seus genitores, que deferiu tutela de urgência para determinar a continuidade integral do tratamento multidisciplinar prescrito para Transtorno do Espectro Autista (TEA) e TDAH, a ser prestado na clínica “Em Si”, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é válida a redução unilateral da carga horária das terapias multidisciplinares indicadas para tratamento de TEA por plano de saúde; (ii) verificar se a operadora comprovou adequadamente a disponibilidade de rede credenciada e o dever de informação ao usuário para justificar a migração de clínica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição médica fundamentada prevalece sobre critérios unilaterais da operadora, sendo abusiva a limitação do número de sessões para tratamentos relacionados ao TEA, conforme jurisprudência do STJ e resoluções da ANS.

A RN nº 469/2021 da ANS garante cobertura ilimitada para sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para TEA, sendo obrigatória a observância da indicação do profissional assistente do paciente.

A operadora não comprovou o cumprimento do dever de informação quanto à nova clínica credenciada nem demonstrou vaga disponível no município de demanda ou limítrofe, em desrespeito aos arts. 4º e 5º da RN 566/2022.

A mudança abrupta de clínica, sem planejamento ou transição adequada, prejudica o desenvolvimento do menor com TEA, justificando a manutenção da liminar para garantir a continuidade do tratamento conforme prescrições médicas.

O periculum in mora reside na possibilidade de regressão clínica do menor diante da interrupção ou alteração inadequada do tratamento multidisciplinar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É abusiva a limitação do número de sessões de terapias multidisciplinares prescritas para tratamento de TEA por plano de saúde, ainda que prestadas por profissional não credenciado.

A cobertura das sessões é obrigatória, nos termos da RN nº 469/2021 da ANS, e deve observar as indicações do médico assistente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, art. 51, IV; CPC, art. 300; RN ANS nº 465/2021, 469/2021, 566/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AIn-REsp 1963539/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 30/05/2022; TJSP, AC 1009099-12.2021.8.26.0011, Relª. Desª. Fernanda Gomes Camacho, j. 30/03/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011548-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: N. Z. M.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PRESCRITAS POR MÉDICO ASSISTENTE. REDUÇÃO DE SESSÕES E MIGRAÇÃO ABRUPTA DE CLÍNICA SEM PLANEJAMENTO. LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida em ação ordinária movida por menor impúbere, representado por seus genitores, que deferiu tutela de urgência para determinar a continuidade integral do tratamento multidisciplinar prescrito para Transtorno do Espectro Autista (TEA) e TDAH, a ser prestado na clínica “Em Si”, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é válida a redução unilateral da carga horária das terapias multidisciplinares indicadas para tratamento de TEA por plano de saúde; (ii) verificar se a operadora comprovou adequadamente a disponibilidade de rede credenciada e o dever de informação ao usuário para justificar a migração de clínica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição médica fundamentada prevalece sobre critérios unilaterais da operadora, sendo abusiva a limitação do número de sessões para tratamentos relacionados ao TEA, conforme jurisprudência do STJ e resoluções da ANS.

A RN nº 469/2021 da ANS garante cobertura ilimitada para sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para TEA, sendo obrigatória a observância da indicação do profissional assistente do paciente.

A operadora não comprovou o cumprimento do dever de informação quanto à nova clínica credenciada nem demonstrou vaga disponível no município de demanda ou limítrofe, em desrespeito aos arts. 4º e 5º da RN 566/2022.

A mudança abrupta de clínica, sem planejamento ou transição adequada, prejudica o desenvolvimento do menor com TEA, justificando a manutenção da liminar para garantir a continuidade do tratamento conforme prescrições médicas.

O periculum in mora reside na possibilidade de regressão clínica do menor diante da interrupção ou alteração inadequada do tratamento multidisciplinar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É abusiva a limitação do número de sessões de terapias multidisciplinares prescritas para tratamento de TEA por plano de saúde, ainda que prestadas por profissional não credenciado.

A cobertura das sessões é obrigatória, nos termos da RN nº 469/2021 da ANS, e deve observar as indicações do médico assistente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, art. 51, IV; CPC, art. 300; RN ANS nº 465/2021, 469/2021, 566/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AIn-REsp 1963539/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 30/05/2022; TJSP, AC 1009099-12.2021.8.26.0011, Relª. Desª. Fernanda Gomes Camacho, j. 30/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
Agravo
de
Instrumento
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida nos autos da ação ordinária movida por N.ZM, menor impúbere representado por seus genitores em face da ora agravante e também da Benevix Administradora de Benefícios Ltda, que deferiu a tutela de urgência para determinar que as requeridas providenciem o retorno e a continuidade de todo o tratamento indicado pelos médicos especialistas que acompanha o menor, qual seja: “
psicólogo comportamental com profissionais habilitados que tenha especialização em
ABA
nos moldes preconizados pela
ABPMC
- 08 (oito) horas semanais; fonoaudiologia, 03 (três) sessões por semana, terapia comportamental com integração neurossensorial - 02 (duas) sessões por semana; psicopedagoga - 03 (três) sessões por semana; atendimento médico neuropediátrico por tempo indeterminado
, mantendo o tratamento até então ofertado ao menor junto à clínica “Em Si”, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária.

Sustenta a agravante que desde o início a UNIMED Vitória vem fornecendo devidamente os atendimentos ao menor. No dia 29/04/2024, a mãe do beneficiário entrou em contato com o SAC 0800 da Unimed Vitória para solicitar o agendamento de Terapia ABA, através do protocolo nº 35739120240429872478, oportunidade em que foi orientada a aguardar o retorno no prazo de até sete dias corridos (Lei 11034) – prazo aquém do que o previsto na RN 566 da ANS de 10 dias úteis – “terapias”. A unimed entrou em contato com ela em 02/05/2024, observado o prazo da RN 566/2022 e RN 483 (01/05 – feriado nacional), para oferecer o agendamento junto a
“Clínica Protea”
para o dia 06/05/2024 às 11h00h, o que foi por ela recusado, oportunidade em que exigiu prestador de preferência.

O Agravado, vinha realizando atendimento em rede particular por não haver rede credenciada disponível naquele momento e com pagamento diretamente ao prestador, o que, porém, não mais se permeia. Neste momento a Operadora credenciara clínica à rede, não havendo razão para que a Agravante continue promovendo e custeando as terapias em clínica particular de preferência do Agravado

Também afirma que, em 28/04/2024, após análise do laudo médico (CID. 10 F84 - CID11.6A02) e avaliação do paciente por equipe de Analistas comportamentais, da Unimed, especializada em Análise do Comportamento Aplicada ao Transtorno do Desenvolvimento (ABA), foi considerada a entrevista com os responsáveis, leitura do laudo médico, observação do paciente e a aplicação do protocolo de avaliação VBMAPP, concluindo a auditoria pela autorização do plano de cuidados com sessões semanais, para seis meses de terapia, sendo: – 18 Sessões de Psicoterapia Ambulatorial Individual ABA - 63000298 – 06 Sessões Ambulatorial de Terapia Ocupacional ABA - 63000301com integração sensorial (30 min cada sessão)
– 04 Sessões Ambulatorial de Fonoaudiologia ABA - 63000299
– 03 Sessões Ambulatorial de Psicopedagogia ABA – 63010042.

Ao incorporar o VB-MAPP ao plano de cuidados, pode-se personalizar intervenções para atender às necessidades específicas do indivíduo. Alega que a avaliação ajuda a identificar metas realistas, estabelecer prioridades e adaptar estratégias para promover o desenvolvimento cognitivo, social e comunicativo. Também aduz que a renovação do plano de cuidados é promovida semestralmente para reavaliação das necessidades efetivas do paciente e que a médica assistente do Requerente não é credenciada à UNIMED VITÓRIA.

Assim, requereu fosse concedido efeito suspensivo ao agravo, e ao final, a revogação da tutela de urgência.

Decisão juntada ao Id 11479484 negando o efeito suspensivo ao presente recurso.

Decorrido o prazo da parte agravada sem contrarrazões os autos seguiram à Procuradoria-Geral de Justiça que lavrou o Parecer (Id 13270731) manifestando pelo não conhecimento da matéria relativa à disponibilidade de clínica credenciada para o tratamento do menor, e nos demais pontos da insurgência recursal, o desprovimento do recurso.

Pois bem, como registrado em minha decisão preambular que negou pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, depreende-se da narrativa autoral constante da petição inicial que o requerente possui nove anos de idade e TEA – Transtorno do Espectro Autista (CID. 10 F84) cumulado com TDAH – Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (CID 10 F90), sendo beneficiário da Unimed Vitória desde 2021, quando as requeridas disponibilizaram atendimento médico multidisciplinar na forma prescrita por sua médica assistente através da Clínica chamada “Em Si”.

Em outubro/2023 a genitora do agravado foi comunicada sobre o vencimento do “plano de cuidados” de Nícolas na Clínica Em Si, sem qualquer aviso prévio e sem indicar outra clínica para a continuidade do tratamento do autor.

A genitora de Nícolas, a partir de então, iniciou o que chamou de calvário para tentar evitar a interrupção do tratamento (protocolos nº: 357393912023102731027326617 datado de 24/10/2023; 35739120231027326496 datado de 27/10/2023; 35739120231031335690 datado de 31/10/2023; 739120231103344083 datado de 03/11/2023). Solicitou, ainda, renovação do plano de cuidados de Nícolas de forma eletrônica “
on line”
. Todavia, a operadora reduziu a carga horária das sessões de fonoaudiologia, de 432 horas para 72 horas.

Assim, postulou liminarmente pela continuidade do tratamento de Nícolas perante a “Clínica Em Si”, sem limitação de sessões anuais, pedido acolhido pelo julgador a quo na decisão atacada.

Acerca do plano de cuidados do menor, o qual sofreu limitação ao número de sessões de fonoaudiologia, que restou comprovada pela parte autora e agravada no evento origem 33625470, tenho a ressaltar que no
julgamento dos EREsp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704,
em âmbito do c.STJ,
a Segunda Seção,
em 08/06/2022, embora tenha fixado (a já superada por lei) tese quanto à taxatividade do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, negou provimento aos embargos de divergência opostos pela operadora do plano de saúde para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapia especializada prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA).

T
ambém

houve
alterações promovidas pela ANS ao rol de procedimentos minimamente obrigatórios, através da RN 469/2021 de julho de 2021 e RN 539/2022, passando a agência não apenas a contemplar como de
cobertura obrigatória
os
procedimentos
pelo ABA
,
como
a
não permitir limitação de
sessões
com psicólogos, terapeutas ocupacionais
e fonoaudiólogos para o tratamento
do TEA
.
Julgo oportuno transcrever trechos da Nota Técnica nº 1/2022/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO emitida após aprovação das alterações mencionadas,
verbis
:

“O rol vigente encontra-se disposto na RN nº 465/2021 e suas alterações, e
contempla diversos procedimentos que visam assegurar a assistência multidisciplinar dos beneficiários portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA), os quais tem cobertura obrigatória, uma vez indicados pelo médico assistente do beneficiário
, desde que cumpridos os critérios de eventuais diretrizes de utilização.

(...) diversas abordagens terapêuticas (cognitivo-comportamental, de base psicanalítica, gestalt-terapia, entre outras), técnicas/métodos (Modelo Denver de Intervenção Precoce - ESDM; Comunicação Alternativa e Suplementar - Picture Exchange Communication System - PECS; Modelo ABA - Applied Behavior Analysis; Modelo DIR/Floortime; SON-RISE - Son-Rise Program, entre outros), uso de jogos e aplicativos específicos, dentre outras, têm sido propostas para o manejo/tratamento da pessoa com transtorno do espectro autista.

2.7. A forma de abordagem também é variada, podendo ser desde as individuais, realizadas por profissionais intensamente treinados em uma área específica, até aquelas compostas por atendimentos multidisciplinares, em equipes compostas por médicos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, entre outros. Neste sentido, a RN nº 465/2021, no seu art. 6º, estabelece que
os procedimentos e eventos listados na RN e em seus anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde.

2.8. Segundo as Diretrizes de atenção à reabilitação da pessoa com Transtornos do Espectro do Autismo:
“A escolha do método a ser utilizado no tratamento e a avaliação periódica de sua eficácia devem ser feitas de modo conjunto entre a equipe e a família do paciente, garantindo informações adequadas quanto ao alcance e aos benefícios do tratamento, bem como favorecendo a implicação e a corresponsabilidade no processo de cuidado à saúde. A avaliação sistemática do processo de habilitação/reabilitação deve ser pautada pela consideração da linguagem, dos sentimentos, dos pensamentos e das formas que o paciente tem de se relacionar com as pessoas e com o seu ambiente, bem como pela melhoria e pela ampliação das capacidades funcionais do indivíduo em vários níveis e ao longo do tempo. Por exemplo: na participação e no desempenho em atividades sociais cotidianas, na autonomia para mobilidade, na capacidade de autocuidado e de trabalho, na ampliação do uso de recursos pessoais e sociais, na qualidade de vida e na comunicação. Em síntese, os ganhos funcionais e simbólicos são indicadores centrais na avaliação da eficácia do tratamento.”

2.9 No que tange à cobertura assegurada a estes beneficiários, desde 12/07/2021, com a publicação da RN nº 469/2021, que alterou a RN nº 465/2021, os portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA) tem acesso a
número ilimitado de sessões
com psicólogos, terapeutas ocupacionais e
fonoaudiólogos
para o tratamento de autismo, o que se soma à cobertura ilimitada que já era assegurada para as sessões com fisioterapeutas
. Portanto, para estas categorias profissionais, o número de sessões é ilimitado e
será aquele indicado pelo médico assistente do paciente
. Além disso, as consultas médicas também são ilimitadas, para todas as especialidades médicas reconhecidas pelo CFM, incluindo, dentre outras, as especialidades de pediatria, psiquiatria e neurologia. Tais procedimentos visam a assegurar a assistência multidisciplinar dos beneficiários portadores do Transtorno do Espectro Autista”.
Grifei.

Afinal, o contrato firmado pelas partes está sujeito às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, não podendo a operadora de saúde limitar o número de sessões ou horas de terapias ou consultas ao seu alvedrio, por deixar o consumidor em extrema desvantagem, impossibilitando o tratamento nos termos da prescrição médica, sendo este entendimento que já estava, inclusive, sendo pacificado na jurisprudência pátria. A propósito, trago a jurisprudência colacionada, em colaboração, no Parecer da PGJ anexo aos presentes autos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. AUTISMO INFANTIL. TRATAMENTOMÉDICO. NÚMERO DESESSÕES. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE.
ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-seno sentido de que são abusivas as cláusulas contratuais que impõem limitações ou restrições aos tratamentos médicos prescritos para doenças cobertas pelos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes, cabendo apenasao profissional habilitado - e não ao plano de saúde - definir a orientação terapêutica a ser dada ao paciente.
4. Éabusiva a limitação do contrato de plano de saúde em relação ao número de sessões de psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, hidroterapiae psicoterapia para o tratamento contínuo de autismo infantil. 5. Orol de procedimentos mínimos regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é meramente exemplificativo, podendo omédicoprescrever o procedimento ali não previsto de forma fundamentada, desde que seja necessário ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. 6. Agravo interno não provido.(STJ; AIn-REsp 1963539/SP; 3ª Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJe 30/05/2022).

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO INFANTIL.
REDUÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. ABUSIVIDADE
. Autor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista. TEA. Prescrição médica de realização de tratamento pelo método ABA, com sessões de psicoterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Tratamento prescrito por profissional médico, com concordância da família. Súm. 608 STJ e 102 TJSP. Enunc. 99 e 99 da III Jornada de Saúde CNJ. NT NAT-JUS 1/19, NAJ-JUS-MG 29/2017, 63/2017 e 87/2017 e NT CNJ 133/19 desfavoráveis, porém, Secretaria de Saúde de SP e Ministério da Saúde reconhecem o método ABA como abordagem terapêutica no tratamento de pacientes com TEA. Previsão na Res. ANS 428/2017 de cobertura de psicoterapia, fonoaudiologia, além de terapia ocupacional e tratamentos para fins de reeducação e reabilitação física. Cabe aomédico, e não ao plano de saúde, escolher o melhortratamentoao paciente, com participação da família. Abusividade da exclusão de cobertura e limitação de sessões. Art. 51, IV, CDC. Rede credenciada que deve ser observada. Reembolso parcial, em caso de prestação de serviços porprofissionalou clínica não credenciada, conforme o serviço 9 ID 33625470 prestado,
sem limitação do número de sessões
. Sentença parcialmente reformada, quanto ao reembolso parcial. Honorários majorados. Recurso parcialmente provido.”(TJSP; ACv. 10090991220218260011/SP; 5ª C. Dir. Privado; Relª. Desª. Fernanda Gomes Camacho; Julg. 30/03/2022; DJSP 05/04/2022, pág. 1684)

Portanto, descabida a limitação em números de sessões ou horas das terapias multidisciplinares prescritas, independentemente de ter sido prescrita por médico credenciado ou não à rede da agravante, porquanto se encontram listadas no rol de procedimentos obrigatórios da ANS,
devendo prevalecer
neste caso, o
expressamente indicado pelo profissional responsável,
conforme comprovado no laudo médico acostado aos autos de origem.

Quanto ao pedido para que as terapias multidisciplinares continuem sendo prestadas na Clínica “Em Si”, como registrado em minha decisão prévia, não está claro nos autos se a referida clínica era credenciada da operadora agravante e foi descredenciada, ou se, como alega a agravante, o menor vinha, desde 2021, realizando seu tratamento na referida clínica, de forma particular, em razão da inexistência de prestadores aptos em sua região de demanda, e recentemente houve cadastro de credenciada supostamente apta a atender o menor em sua região, a qual teria sido supostamente indicada ao recorrido.

Lado outro, a parte agravada afirmou em sua inicial que não houve indicação de nenhuma outra clínica por parte das requeridas, e que por isso, o agravado teve seu tratamento interrompido.

Outrossim, não observo comprovação pela agravante, em âmbito deste agravo de instrumento, do suposto e-mail encaminhado à agravada indicando credenciada para tendimento ao menor, a fim de averiguar se o dever de informação foi devidamente cumprido.

Destaco que, a migração abrupta de clínica é prejudicial ao desenvolvimento do menor diagnosticado com TEA, justificando a necessidade de que a migração entre clínicas, quando necessária, ocorra com um mínimo de planejamento, daí porque o dever de informação é imperioso na hipótese.

Tampouco comprovou a agravante disponibilidade de vaga em qualquer clínica credenciada no município de demanda ou, no mínimo, em Município limítrofe e com pouca distância para a residência do menor, a não infringir os artigos 4° e 5° da RN 566/2022.

Por fim, o
periculum in mora
no caso é do menor que vindicou a continuidade dos tratamentos recomendados pelos médicos especialistas para não retardar a evolução de seu quadro clínico.

Dessa forma, reputo preenchidos os pressupostos do art. 300, CPC, inexistindo motivos hábeis a justificar a pretendida alteração da decisão vergastada que deferiu a tutela de urgência em favor do infante.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.